Tribunal: CARF
Processo: 19647.019855/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019855/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2008, fls. 69, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto de
Infração DEBCAD no 37.189.221-0 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 1/2004 a 12/2004, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário no
valor de R$ 752.411,94, acrescido de Juros de R$ 470.257,79 e Multa de Mora em R$
225.723,59, totalizando R$ 1.448.393,32, fls. 05 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 22/24, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2008.00945,
iniciado em 07/07/2008, às 14:30, fls. 18/19, com solicitação de esclarecimento quanto a dados
de contabilidade declarados na DIPJ do período, conforme termo de fls. 17, com encerramento
do procedimento em 13/11/2008, fls. 21.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019855/2008-01
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019855/2008-01

O lançamento do tributo previdenciário foi instruído por cópia de documentos da
empresa, tais como as alterações do contrato social, escrituração contábil, extratos de dados em
sistema de controle, resumo de folha de pagamento, demonstrativos, conforme fls. 25 a 67.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão da
verificação de salário-contribuição constante dos registros da contabilidade, nas contas 3-2-03-
01-0001
(ORDENADOS
E
SALÁRIOS);
3-2-03-01-003
(FÉRIAS);
3-2-03-0005
(GRATIFICAÇÕES); 3-2-03-01-0006 (HORAS EXTRAS), não apresentados à tributação.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 18/12/2008
(despacho de fls. 132), conforme peça juntada a fls. 74/99, alegando em preliminar que a exação
foi constituída com ausência de determinação do fato gerador, indispensável à lavratura do auto
de infração, cerceando a defesa; vício formal do lançamento, por falta de informação do prazo
para interposição de recurso. Quanto ao mérito ataca a constituição de crédito em razão de
segurados empregados; aduz inconstitucionalidade na aplicação dos juros e da Taxa Selic;
contesta a majoração da alíquota do Seguro de Acidentes do Trabalho – Sat, com a alegação de
que seus trabalhadores não se submetem àquelas exposições que permitem o aumento da
contribuição, entendendo devida a redução pela metade; ataca a multa aplicada entendendo-a
confiscatória.
Após apresentar doutrina e jurisprudência pugnou pelo provimento da peça de
defesa, juntando cópia de documentos a fls. 100 a 131.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE) –
DRJ/REC julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 11-26.098, de 06/05/2009,
fls. 134/143, de ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADE
INDUSTRIAL.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
FOLHA
DE
PAGAMENTOS.
Caracterizada a atividade da empresa como industrial, e não como agroindustrial, as
contribuições patronais devidas incidem sobre a remuneração dos segurados, e não
sobre o valor da comercialização da produção rural.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. REGULAMENTAÇÃO.
O grau de risco da empresa é estabelecido de acordo com o enquadramento da sua
atividade econômica preponderante, conforme dispõe . o Regulamento da Previdência
Social (RPS). Não há norma que permita a redução da alíquota no período do débito

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019855/2008-01

PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela legislação,
não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso, já que esta
informação não é obrigatória e sua ausência não causou qualquer prejuízo ao Autuado.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 17/06/2009, conforme
fls. 144 e 192.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/07/2009 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 151 e ss,
reapresentando as mesmas teses de mérito, com os seguintes acréscimos:
a) Quanto à aplicação da Taxa Selic, mantida na decisão recorrida, aduz que
não abrange somente os juros propriamente ditos, mas a correção
monetária do período, com origem em eventos de mercado, desprovida de
base legal, sendo exigível à taxa de 1% ao mês nos termos da lei, sendo
também vedada a utilização da Selic como taxa de juros;
b) Quanto à alíquota Sat adotada, entende que os obreiros vinculados à
empresa não estão submetidos à exposição de agentes químicos, físicos ou
biológicos que permitam a atribuição da qualificação do risco como grave,
apto a justificar a imposição de 3%, inclusive requereu perícia e redução
da alíquota em razão de desempenho da empresa;
c) Ataca a multa imposta ao argumento de ser confiscatória, fixada em valor
excessivo.
Apresentou doutrina e jurisprudência e pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso interposto.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 162 e ss.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não arguidas preliminares, passo a examinar o mérito.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019855/2008-01

II.
MÉRITO
a) Aplicação da Taxa Selic
A recorrente entende que há inconstitucionalidade na aplicação dos juros ao
amparo da Taxa Selic, com o acréscimo de que também atinge a correção monetária do período,
sendo a seu juízo exigível à taxa de 1% ao mês.
Para além de referida taxa estar amparada na legislação vigente, trata-se o tema de
matéria já exaurida neste Conselho, tanto que há precedente de cumprimento obrigatório, que
aplico como ratio decidendi:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão.
b) Alíquota Sat
Contesta a majoração da alíquota do Seguro de Acidentes do Trabalho – Sat, com
a alegação de que seus trabalhadores não se submetem àquelas exposições que permitem o
aumento da contribuição, entendendo devida a redução pela metade.
Em exame ao relatório fiscal, fls. 22, conta o seguinte enquadramento da
recorrente pela autoridade tributária:
3.Pela atividade principal do contribuinte, considerou-se no lançamento realizado o
enquadramento da empresa no FPAS 507-0 (indústrias em geral), CNAE - Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - 1561-0 - (Usinas de açúcar ), CNAE-FISCAL
1072401 (Fabricação de Açúcar de cana).
A exação utilizou aquela alíquota referente à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE 1561 (Usinas de Açucar), com destaque que essa informação
foi prestada pelo próprio contribuinte para o órgão de controle, considerando-se, para fins
de incidência da contribuição destinada ao financiamento de benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, preponderante a
atividade que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados, inclusive aqueles
trabalhadores avulsos, conforme art. 202, §3o do Decreto no 3.048, de 1999, vigente ao tempo
do fato.
(Regulamento da Previdência Social)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019855/2008-01

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.(grifo do autor)
Há que se destacar também, in casu, a existência de mais de uma planta da
empresa, em contrapartida houve aplicação da alíquota de 3% sem a informação quanto à
individualização da filial.
Conforme a Súmula STJ no 351 a individualização é necessária:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
III.
CONCLUSÃO
Assim sendo e considerando o pedido de perícia realizado, proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a recorrente produza prova, ao tempo dos fatos geradores,
além de informar, no seu entender, a alíquota aplicável individualizada para cada planta da
empresa.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 238
DF CARF MF
Original